Tribunal: CARF
Processo: 13896.723245/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.723245/2014-27
ACÓRDÃO
9101-007.300 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SANTA BÁRBARA S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS, SEM CAUSA. POSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO COM GLOSA DE DESPESA.
Não há qualquer incompatibilidade intrínseca entre o regime do lucro real
e o lançamento de IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário, sem causa. As
bases jurídicas para a incidência do IRPJ/Lucro Real e do IR/Fonte sobre
pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa são
completamente distintas.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE VALORES DECLARADOS. COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS. ABATIMENTO DE TRIBUTOS RETIDOS. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece de recurso especial cuja divergência está amparada por
paradigma que examinou quadros fáticos e jurídicos não similares ao do
acórdão recorrido.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “Impossibilidade de cumular o
IRRF de que trata o art. 61 da Lei 8.981/95 com a glosa das despesas”; votaram pelas conclusões
os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes. No mérito,
Fl. 2777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.300 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723245/2014-27
2
por unanimidade de votos, acordam em negar provimento. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência do Sujeito Passivo (fls. 2319/2377) em
face do Acórdão no 1201-003.397 (fls. 2.245/2.283), que negou provimento ao recurso
voluntário.
Assim restou assentado o Acórdão ora Recorrido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Não se conhece do recurso de ofício quando o valor exonerado é inferior ao limite
de alçada vigente na data do julgamento.
REEXAME DE PERÍODO JÁ FISCALIZADO. NULIDADE AFASTADA.
Considerando que todos os atos e termos foram lavrados por pessoa competente,
dada a estruturação da Receita Federal e as funções a cada órgão atribuída, bem
como que houve, em razão de indícios de simulação e fraude, necessidade de
reexame de período já fiscalizado, afasta-se a nulidade.
VÍCIOS NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADE.
Fl. 2778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.300 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723245/2014-27
3
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) diz respeito ao controle interno
relacionado com o planejamento das atividades de fiscalização. Eventuais vícios
na sua emissão, prazo ou execução não maculam o lançamento.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
O pedido de realização de perícia é uma faculdade do Julgador, sendo cabível
apenas quando o Colegiado entender que os elementos probatórios constantes
dos autos não são suficientes para o desfecho da lide, o que não é o caso.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na esfera
administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PARA A GLOSA E MULTA QUALIFICADA DAÍ
DECORRENTE. PRECLUSÃO.
Não havendo questionamentos específicos para os itens do lançamento
consistente na glosa de custos e qualificação da multa daí decorrente, considera-
se preclusa a discussão destas matérias.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE VALORES DECLARADOS. COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS. ABATIMENTO DE TRIBUTOS RETIDOS.
A compensação de prejuízos fiscais, assim como a utilização de valores retidos na
fonte sobre receitas próprias, são opções da contribuinte, opções estas que não
podem ficar ao seu alvedrio de querer, retroativamente, reduzir cobrança de
ofício de valores já declarados como devidos.
AUTO DE INFRAÇÃO REFLEXO.
O decidido, no mérito do IRPJ, repercute na tributação reflexa a título de CSLL.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
IR-FONTE DE 35%. PAGAMENTO PARA BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. GLOSA
DE DESPESAS. CONCOMITÂNCIA.
É possível, desde que cumpridos os pressupostos legais, a concomitância da
cobrança de IR-Fonte de 35% prevista no artigo 61 da Lei n. 8.981/95 com a
cobrança decorrente da glosa de despesas com tais pagamentos.
IR-FONTE DE 35%. PAGAMENTO SEM CAUSA. PRESUNÇÃO. PROVA.
A exigência do IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 (35%) tem natureza
de presunção legal, ou seja, a partir de um fato conhecido (o pagamento) e da
negativa do fiscalizado em informar o destinatário ou a real origem econômica do
Fl. 2779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.300 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723245/2014-27
4
pagamento, a lei permite a exigência do tributo de quem fez o pagamento, por
uma presunção de omissão de receita por parte do destinatário do pagamento,
associada a uma substituição tributária. Nesse viés, a fiscalização não está
obrigada a rastrear a utilização do pagamento e o contribuinte pode afastar a
acusação fiscal ao demonstrar que não houve o pagamento (negativa do fato
conhecido) ou ao apontar, cumulativamente, o destinatário do pagamento e a sua
real origem econômica.
IR-FONTE DE 35%. IRPJ SOBRE OS PAGAMENTOS RECEBIDOS. BIS IN IDEM.
O potencial bis in idem causado pela exigência de IRRF e de IRPF sobre o mesmo
pagamento, como resultado de procedimentos fiscais distintos, não poderá ser
conhecido, em princípio, no âmbito de qualquer um dos processos, devendo ser
solucionado no âmbito da liquidação das exigências.
Nesse caso, em regra, deve prevalecer a exigência do IRPJ, em razão de o IRRF ter
natureza de antecipação.
Todavia, no caso especial de lançamento de IRRF em cumprimento do artigo 61 da
Lei no 8.981/1995, deve prevalecer a exigência do IRRF, uma vez que prevalece a
antecipação pela tributação exclusiva na fonte prevista nesse dispositivo. Trata-se
de regra especial que prevalece sobre a regra ordinária de incidência do IRPJ.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PARA A GLOSA E MULTA QUALIFICADA DAÍ
DECORRENTE. PRECLUSÃO.
Não havendo questionamentos específicos para os itens do lançamento
consistente na glosa de custos e qualificação da multa daí decorrente, considera-
se preclusa a discussão destas matérias.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE VALORES DECLARADOS. COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS. ABATIMENTO DE TRIBUTOS RETIDOS.
A compensação de prejuízos fiscais, assim como a utilização de valores retidos na
fonte sobre receitas próprias, são opções da contribuinte, opções estas que não
podem ficar ao seu alvedrio de querer, retroativamente, reduzir cobrança de
ofício de valores já declarados como devidos.
AUTO DE INFRAÇÃO REFLEXO.
O decidido, no mérito do IRPJ, repercute na tributação reflexa a título de CSLL.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
IR-FONTE DE 35%. PAGAMENTO PARA BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. GLOSA
DE DESPESAS. CONCOMITÂNCIA.
Fl. 2780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.300 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723245/2014-27
5
É possível, desde que cumpridos os pressupostos legais, a concomitância da
cobrança de IR-Fonte de 35% prevista no artigo 61 da Lei n. 8.981/95 com a
cobrança decorrente da glosa de despesas com tais pagamentos.
IR-FONTE DE 35%. PAGAMENTO SEM CAUSA. PRESUNÇÃO. PROVA.
A exigência do IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 (35%) tem natureza
de presunção legal, ou seja, a partir de um fato conhecido (o pagamento) e da
negativa do fiscalizado em informar o destinatário ou a real origem econômica do
pagamento, a lei permite a exigência do tributo de quem fez o pagamento, por
uma presunção de omissão de receita por parte do destinatário do pagamento,
associada a uma substituição tributária. Nesse viés, a fiscalização não está
obrigada a rastrear a utilização do pagamento e o contribuinte pode afastar a
acusação fiscal ao demonstrar que não houve o pagamento (negativa do fato
conhecido) ou ao apontar, cumulativamente, o destinatário do pagamento e a sua
real origem econômica.
IR-FONTE DE 35%. IRPJ SOBRE OS PAGAMENTOS RECEBIDOS. BIS IN IDEM.
O potencial bis in idem causado pela exigência de IRRF e de IRPF sobre o mesmo
pagamento, como resultado de procedimentos fiscais distintos, não poderá ser
conhecido, em princípio, no âmbito de qualquer um dos processos, devendo ser
solucionado no âmbito da liquidação das exigências.
Nesse caso, em regra, deve prevalecer a exigência do IRPJ, em razão de o IRRF ter
natureza de antecipação.
Todavia, no caso especial de lançamento de IRRF em cumprimento do artigo 61 da
Lei no 8.981/1995, deve prevalecer a exigência do IRRF, uma vez que prevalece a
antecipação pela tributação exclusiva na fonte prevista nesse dispositivo. Trata-se
de regra especial que prevalece sobre a regra ordinária de incidência do IRPJ.
IR-FONTE DE 35%. MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço
adicional para ocultar a infração, praticando ato que não faz parte do núcleo da
ação que concretizou a infração. A emissão de notas fiscais inidôneas e a
interposição de terceiros para iludir a realização de pagamentos, além dos atos
que materializam a infração (omissão), é ato que exterioriza e evidencia o dolo do
contribuinte, dando ensejo à qualificação da multa de ofício, mesmo no caso de
presunção legal de omissão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade, em NÃO CONHECER do
RECURSO DE OFÍCIO; e (ii) por voto de qualidade, em NEGAR PROVIMENTO ao
RECURSO VOLUNTÁRIO. Vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli
(relator), Gisele Barra Bossa e Alexandre Evaristo Pinto, que davam parcial
provimento ao recurso voluntário, para afastar a cobrança de IRRF sobre os
Fl. 2781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.300 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723245/2014-27
6
pagamentos identificados no quadro do item 3.13 do resultado de diligência de
fls. 2.150/2.151; e reduzir a multa de ofício de 150% para 75%. Vencida, ainda, a
conselheira Bárbara Melo Carneiro, que dava provimento integral ao recurso
voluntário e que manifestou intenção de declarar voto. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.
O sujeito passivo ofereceu Recurso Especial alegando dissídio jurisprudencial em
ralação a 5 (cinco) matérias. Entretanto, somente teve seguimento para julgamento por esta
Turma, as abaixo listadas, juntamente com os Acórdãos Paradigmas, nos termos do Despacho de
Admissibilidade (fls. 2567/2593), mantido pelo Despacho de Agravo (fls. 2658/2669):
Matéria
Acórdãos Paradigmas
1 - Impossibilidade de cumular o IRRF de que trata o art. 61 da
Lei 8.981/95 com a glosa das despesas;
1401-001.104 e 9202-00.6861
4 - Desconsideração parcial do volume de prejuízo fiscal e base
negativa acumulados na apuração do IRPJ e da CSLL;

1402-004.128 e 1401-001.196
5 - Compensação dos valores retidos na fonte.
1302-004.764
Instada a se manifestar a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 2761/2774), não se
insurgindo quanto ao conhecimento, mas pugnando pela manutenção do Acórdão Recorrido pelas
suas próprias razões, além dos seguintes fundamentos:
i)
“Comprovou-se que as Notas Fiscais, os Recibos, os TED, transferências
eletrônicas, recibos de pagamentos e a contabilidade da ora recorrente
registra o pagamento de um serviço a um destinatário irreal, INAPTO,
inexistente de fato, e por uma operação igualmente irreal, inexistente,
circunstâncias que caracterizam o pagamento sem causa a beneficiário
não identificado.”
ii)
“A Fiscalização também individualizou todas as condutas da Recorrente que
redundaram na dedução de despesas/custos fundadas em contratos fictícios
e na exigência de IRRF, decorrente de operações não comprovadas ou sem
causa. Nesse viés, também foi aplicada a multa de ofício qualificada (150%),
tendo em vista que a Recorrente não recolheu os tributos devidos
lastreando-se em notas fiscais inidôneas, cujos serviços não foram prestados
e que foram formalizados em contratos para acobertar o pagamento de
propinas, nos termos do art. 72 da Lei 4.502/64 c/c art. 44, inciso I e § 1o, da
Lei no 9.430/96.”

1 processo 10730.004442/2002-12 – sessão de 13/04/2010
Fl. 2782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.300 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723245/2014-27
7
iii)
“No presente caso, relativamente aos valores contabilizados como custos ou
despesas, não restou comprovada a efetiva prestação dos serviços a que se
referiam. A fiscalização comprovou a existência de pagamentos, por meio de
Notas Fiscais, Recibos, TED, transferências eletrônicas, recibos de
pagamentos e registros contábeis.”
iv)
“... a cobrança do imposto de renda retido na fonte se dá em outro momento
diverso do IRPJ: o da saída dos valores. Também o fundamento da exigência
é diverso: trata-se de responsabilidade da fonte pagadora pelo pagamento
do imposto de renda, no caso, na modalidade IRRF.”
v)
“o CARF possui julgados diversos que mantiveram a glosa de despesas
quando não há efetiva prestação de serviços contratados com terceiros,
ensejando a tributação do IRPJ/CSLL, em concomitância com o IRRF causado
por pagamentos sem comprovação da operação ou de sua causa...
“(Acórdãos no 1402-002.210, sessão de 08/06/2016, e no 1301-001.548,
sessão de 03/06/2014).
vi)
“Apesar dos pleitos, é incontroverso que a contribuinte não manifestou
qualquer intenção em compensar os prejuízos acumulados com os valores
apurados ou IRRF para reduzir o imposto devido em sua DIPJ. E tal fato é
atestado pela apresentação da DIPJ após o início da ação fiscal, sem
qualquer manifestação nesse sentido, e sem a comprovação de qualquer
erro.”...”Dessa forma, inexiste a faculdade de o contribuinte compensar
prejuízos fiscais retroativamente, quando não haja erro de fato
cabalmente demonstrado, pois, compensar prejuízos fiscais não é erro,
mas sim uma opção legal.”.
É o relatório, no que entendo essencial.

VOTO

TEMPESTIVIDADE
A tempestividade foi objeto de análise quando do exame de admissibilidade
monocrático, tendo sido o Recurso Especial atestado como tempestivo.
CONHECIMENTO
Antes de adentrar a análise do Conhecimento, cabe destacar que o que se encontra
em litígio são os pagamentos à empresa denominada SP Terraplanagem (que não foi considerada
Fl. 2783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.300 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723245/2014-27
8
inexistente), onde restou consignado que a fiscalização verificou ter havido tributação do valor
pela mesma, mas cuja causa não teria sido comprovada pelo Sujeito Passivo. Vejamos excertos do
voto vencedor:
O ilustre relator votou por excluir da base tributável do IRRF os pagamentos
apontados na tabela do item 3.13 da diligência fiscal (fls. 2147), considerando que
ficou comprovado que tais pagamentos haviam sido tributados pela beneficiária
(SP Terraplanagem), em sede do procedimento fiscal formalizado no processo no
13896.722317/2014-19. Esse entendimento. Essa proposta tem fundamento no
entendimento trazido no voto inicial de que o presente artigo 61 da Lei
8.981/1995 não alcança os pagamentos realizados a pessoa identificada, ainda
que a causa do pagamento não seja certa. Ademais, também foi levantada contra
a presente tributação a impossibilidade de haver dupla tributação para o mesmo
fato. Todavia, este não foi o entendimento que prevaleceu no colegiado.
A exigência do IRRF prevista no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 é uma presunção
legal, ou seja, a partir de um fato conhecido (o pagamento) e da negativa do
fiscalizado em informar o destinatário ou a real origem econômica do pagamento,
a lei permite a exigência do tributo de quem fez o pagamento, por uma presunção
de omissão de receita por parte do destinatário do pagamento, associada a uma
substituição tributária.
Nesse viés, como é ordinário nas presunções legais desse tipo, o contribuinte
pode afastar a acusação fiscal ao demonstrar que não houve o pagamento
(negativa do fato conhecido) ou ao apontar, cumulativamente, o destinatário do
pagamento e a sua real origem econômica.
Não há dúvida de que houve os pagamentos. Também não há dúvida de que a
empresa SP Terraplanagem recebeu os pagamentos apontados na referida tabela.
Todavia, não foi esclarecida a causa de tais pagamentos.
Passemos ao Conhecimento.
1 - Impossibilidade de cumular o IRRF de que trata o art. 61 da Lei 8.981/95 com a
glosa das despesas
Essa matéria teve seguimento para julgamento desta Turma, considerando-se as
seguintes razões.
Acórdão no 1401-001.104
O Despacho de Admissibilidade admitiu a ocorrência do dissídio jurisprudencial
porque entendeu que ambos os Acórdãos comparados:
...apreciavam hipótese de lançamento de IRPJ e CSLL concomitante com
lançamento de IRRF, sobre os mesmos valores, este último com base no art. 61 da
Lei no 8.981/95.
Ainda que naqueles casos a imputação fiscal fosse de “pagamento sem causa”
(como registram as respectivas ementas), certo é que o entendimento
Fl. 2784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.300 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723245/2014-27
9
expressamente manifestado pelos julgadores foi de que a exigência do IRRF com
base no art. 61 da Lei no 8.981/95 (seja em razão de pagamento sem causa, seja
em razão de pagamento a beneficiário não identificado) não poderia coexistir com
a exigência de IRPJ/CSLL por glosa de despesas/custos.
Tendo sido extraído do Acórdão Paradigma acima, o seguinte excerto:
“Os lançamentos de IRPJ e CSLL decorreram de glosa de custos em função da falta
de comprovação da efetiva entrada de mercadorias que compuseram o custo da
Recorrente, conforme relatório da Solicitação de Diligência.
(...)
Quanto ao lançamento do IRRF, este ponto precisa ser apreciado com cautela,
com o intuito de evitar distorções e excessos na exigência de obrigações
tributárias em relação aos contribuintes, principalmente quando se está diante da
escrituração contábil de pagamentos que podem ter sido registrados como custos
ou despesas pelas empresas, no que diz respeito às hipóteses em que os
beneficiários não estejam adequadamente identificados ou, ainda, quando não
apurada a causa para pagamento ou a operação que lhe deu suporte.
(...)
(...) o art. 61 da Lei no 8.981/95 está reservado àquelas situações em que o fisco
prova a existência de um pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado
desde que a mesma hipótese não enseje tributação por redução do lucro líquido
tipicamente caracterizada por omissão de receita ou glosa de custos/despesas
situações próprias da tributação do IRPJ pelo lucro real. (Grifos no original)
O fundamento da impossibilidade de coexistência da glosa de custos/despesas
com a exigência do IRRF, basicamente, está no fato de que não se pode considerar
o art. 61 da Lei no 8.981/95 de forma isolada e incoerente com as demais normas
do sistema tributário brasileiro. (...)”
Pois bem.
O caso tratado no paradigma era de alegação de pagamento sem causa, em razão
da não comprovação da efetiva entrada de mercadorias que compuseram o custo dos produtos
vendidos. Para este Conselheiro, esse fato não é suficiente para se sustentar uma dessemelhança,
porquanto a despeito de eventualmente ser custo ou despesa, o fato subjacente é o mesmo –
pagamento sem causa. No mais, concordo com a análise preliminar de admissibilidade.
Portanto, oriento meu voto para admitir esse Acórdão Paradigma.
Acórdão Paradigma no 9202-00.6862
Entendo não existir similitude fáctica suficiente para formar um dissídio
jurisprudencial. Explico.

2 Processo no 10730.004442/2002-12
Fl. 2785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.300 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723245/2014-27
10
Nesse Acórdão Paradigma, a questão ali se tratava de uma conclusão lógica sobre as
alegações aventadas na autuação versus a prova da transação denominada “estruturada”. Seguem
abaixo excertos sobre o caso analisado, que, ao meu sentir, refletem bem o caso:

Aquele Colegiado concluiu que não havia pagamento sem causa:

Ou seja, a conclusão de ser um empréstimo já afastaria a própria alegação de
inexistência de causa, despiciendo avançar em maiores digressões sobre aplicação do art. 61, da
Lei no 8.981/95, apesar de assim ter procedido o relator. Ou seja, o Acordão Paradigma não
reformaria o Acórdão Recorrido, pois subsistiria um argumento autônomo (situação de fato)
suficiente para não aplicar os efeitos da norma em comento.
E, por fim, este mesmo Acórdão Paradigma não foi admitido por este Colegiado no
Acórdão no 9101-006.859 e Acórdão no 9101-007.208, em razão se tratar de cumulação do IRRF
Fl. 2786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.300 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723245/2014-27
11
com a presunção legal de omissão de receita, o que definitivamente não é o caso do presente
feito.
Portanto, oriento meu voto para não admitir esse Acórdão Paradigma.
4 - Desconsideração parcial do volume de prejuízo fiscal e base negativa
acumulados na apuração do IRPJ e da CSLL
Acórdão no 1402-004.128
Entendo que este Acórdão Paradigma não se presta para constituir o alegado
dissenso jurisprudencial. Explico.
Nesse caso, tratava-se de lançamento de ofício no qual a fiscalização, no
procedimento de reapuração da base tributável, desconsiderou a existência do prejuízo fiscal. Já
no Acórdão Recorrido, na parcela em que a fiscalização reapurou a base tributável houve a
utilização. Portanto, há convergência, nesse particular, entre o que restou decidido no Acórdão
Recorrido e no Acórdão Paradigma suscitado. Vejamos a passagem no Acórdão Recorrido:
Isso porque a própria autoridade fiscal responsável pelo lançamento, ao calcular o
valor tributável em função da glosa, se socorreu à compensação de ofício de
prejuízos fiscais e bases negativas de períodos anteriores, observando a trava de
30%, como a lei determina.
Ou seja, sobre a parcela acrescida de ofício ao lucro real apurado pelo
contribuinte, a fiscalização compensou prejuízos fiscais e bases negativas
existentes, na linha da jurisprudência do CARF.
Quanto à outra parte do auto de infração, como bem destacou o I. relator do
Acórdão Recorrido, o lançamento refletiu tão somente o que havia sido declarado pelo próprio
sujeito passivo em sua DIPJ, e não pago. Vejamos:
Já a parcela do IRPJ e CSLL declarados durante a auditoria pela Recorrente, mas
não recolhidos, a fiscalização apenas formalizou estas exigências com acréscimo
de multa de ofício de 75%, uma vez que o contribuinte não mais estaria sob
efeitos da espontaneidade.
Esse item da autuação, na verdade, não cobra nenhuma diferença decorrente de
reapuração das bases tributadas (aumento do lucro real), exigindo apenas o IRPJ e
a CSLL que foram declarados pelo próprio contribuinte, ainda que já sob
fiscalização.
Note-se, aqui, que a contribuinte, ao informar os valores que entendeu devidos
de IRPJ e CSLL em sua DIPJ relativa ao AC 2011, não optou por nenhuma
compensação, buscando este pleito apenas por ocasião da defesa e recurso
voluntário.
A fiscalização, portanto, apenas constituiu de ofício, neste item, as exigências de
IRPJ e CSLL já apuradas e declaradas pelo próprio contribuinte. É justamente por
isso que entendo que a compensação de prejuízo fiscal e base negativa pleiteada,
Fl. 2787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.300 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723245/2014-27
12
cujo saldo pode ser transportado para o futuro, não é cabível nessa situação
particular.
Para que se pudesse admitir um dissídio, o paradigma deveria enfrentar a hipótese
de um lançamento de crédito tributário sem reapuração da base de cálculo do lucro real ou da
CSLL.
Acórdão 1401-001.196
Melhor sorte não assiste ao sujeito passivo ao oferecer esse Acórdão Paradigma
porque, da mesma forma que o analisado no Acórdão Paradigma precedente, trata-se de
lançamento de ofício por reapuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL (glosas de despesas e
omissão de receitas), e, como já comentado anteriormente, no Acórdão Recorrido, a parte do
lançamento do crédito tributário que contou com a reapuração dos tributos houve a compensação
do saldo de prejuízo e da base negativa da CSLL.
Portanto, oriento meu voto para NÃO CONHECER dessa matéria.
5 - Compensação dos valores retidos na fonte
Acórdão Paradigma 1302-004.764
Entendo que o Acórdão Paradigma oferecido não é apto a formar um dissenso.
Explico. Tratava aquele caso de lançamento tributário sobre uma diferença entre a DIPJ e a DCTF.
O tema diz respeito ao descompasso entre o reconhecimento das receitas financeiras por
competência versus o direito de abatimento do IRRF cuja retenção ocorre em período
subsequente ao do reconhecimento da receita. Vejamos:
A matéria é recorrente e depende de circunstâncias específicas para seu deslinde.
Relaciona-se ao descompasso entre o regime de competência para apuração das
receitas financeiras decorrentes de determinadas aplicações, quando envolve
mais de um período (ano-calendário ou trimestre), e o regime de caixa, associado
ao momento em que as retenções de IRRF efetivamente ocorreram. Tal
característica pode levar à divergência de apuração entre os valores das retenções
na fonte, passíveis de deduzir o IRPJ a pagar daquele período, e as receitas
financeiras declarados na DIPJ relativa ao período das retenções (valor oferecido à
tributação).
(...)
Nos Fundos DI, o IRPJ incide sobre os rendimentos conforme o prazo da aplicação
e o investidor paga o tributo no resgate dos recursos.
Fazendo um parênteses, a tributação semestral do fundo de investimento com
classificação tributária de longo prazo e curto prazo, conhecida como “come-
cotas” foi instituída pela Lei no 10.892/2004, com vigência a partir de outubro de
2004, ou seja, é posterior ao período em análise, que trata do ano-calendário de
2002.
(...)
Fl. 2788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.300 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723245/2014-27
13
Assim, não se pode afirmar que o Acórdão Paradigma diante da situação na qual o
sujeito passivo simplesmente não consignou as retenções de fonte em sua DIPJ, poderia fazê-lo a
qualquer tempo, conforme se decidiu (pela impossibilidade) no Acórdão Recorrido, como se
observa da seguinte passagem:
No que diz respeito à compensação de valores de IR e CS que teriam sido retidos
da Recorrente, entendo aplicável essa mesma linha de raciocínio. Em se tratando
de lançamento de ofício, promovido após o encerramento do período base, não
cabe ao fisco promover o abatimento de potenciais créditos de tributos retidos,
ainda mais quando a Recorrente assim não procedeu quando da sua apuração.
Ora, se a própria interessada, ao lançar o tributo que considerou devido, deixou
de abater os créditos de retenções que alega possuir, cabe à ela implementar as
medidas processuais adequadas e existentes para reaver esses “créditos” na
forma de Saldo Negativo.
Na sistemática do lançamento por homologação, a compensação de prejuízos
fiscais, assim como a utilização de valores retidos na fonte sobre receitas próprias,
são opções válidas da contribuinte para diminuir o saldo a pagar de IRPJ e CSLL,
mas tais opções não podem ficar ao seu alvedrio de querer, retroativamente,
reduzir cobrança de ofício de valores já declarados como devidos, até mesmo
porque constituiria meio impróprio de reduzir a multa de ofício diante da infração
quanto ao não pagamento de tributo declarado.
Portanto, oriento meu voto para NÃO CONHECER dessa matéria.

MÉRITO
A matéria está delimitada àquela hipótese de cumulação da glosa de uma despesa
ou custo com a incidência do IRRF (35%) – art. 61, da Lei no 8.981/95, em face de um mesmo
pagamento ter sido considerado como “sem causa”. Lembrando que não se está a discutir a
incidência desse mesmo IRRF quando o beneficiário é identificado, matéria esta que teve seu
seguimento negado3.
Este Conselheiro já teve a oportunidade de acompanhar outros votos desta Turma,
no sentido de não haver incompatibilidade de cumulação de glosa de despesa com a incidência do
IRRF, de que trata o art. 61, da Lei no 8.981/95.
De fato, a norma insculpida no art. 61, da Lei no 8.981/95 é, em essência, uma
forma de substituição tributária, cuja incidência pode ser discutida nas hipóteses prescritas, e
pertinente a dúvida quanto à aplicação ou não do parágrafo 1o4 daquele dispositivo, quando

3 Segunda matéria - “impossibilidade jurídica de manutenção do IRRF quando, sobre os mesmos valores, a
RFB cobrou o IRPJ e a CSLL dos beneficiários”
4 Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco
por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o
disposto em normas especiais.
Fl. 2789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.300 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723245/2014-27
14
identificado o beneficiário. Não se trata de bis in idem, porquanto, nessa hipótese, a fonte
pagadora do rendimento atua como substituto da pessoa recebedora.
Já a dedutibilidade de um custo ou despesa está associada a outros critérios e
dizem respeito à mensuração da “riqueza” da fonte pagadora. Não é incomum, por exemplo,
mesmo que conhecido o beneficiário e a “causa”, ainda sim, poderia ser tal despesa ou custo
guerreado pela autoridade administrativa, no intuito da apuração do lucro da fonte pagadora à luz
da legislação tributária.
Destaco excertos do voto vencedor da I. Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão
no 1101000.825, com os quais este Conselheiro se alinha:
No presente caso, portanto, há duas incidências distintas: 1) o IRRF exigido da
autuada na condição de responsável (fonte pagadora de rendimentos) que não se
desincumbiu de seu dever de identificar o beneficiário e/ou a causa do
pagamento e, por conseqüência, permitir ao Fisco confirmar a regular tributação
de eventual rendimento auferido por este beneficiário, e 2) o IRPJ exigido da
autuada na condição de contribuinte que auferiu lucro, mas o declarou em
montante menor que o devido, em razão da dedução de despesas que não foram
regularmente provadas.
Em outras palavras, a incidência do IRPJ decorrente de uma despesa que não
reúne os requisitos legais para sua dedutibilidade não converte esta parcela em
rendimento da própria da pessoa jurídica, a dispensar a incidência que poderia
existir em desfavor do beneficiário do pagamento. É certo que a base de cálculo
do IRPJ resta majorada e, por consequência, há renda tributável no seu sentido
próprio, qual seja, resultado líquido de acréscimos e decréscimos patrimoniais
num mesmo período de apuração. Mas este resultado líquido não se confunde
com o conceito de rendimento, acréscimo individualmente auferido, no caso, por
outro sujeito passivo, em razão de uma operação específica, que poderia sujeitar-
se a tributação isolada, a qual é presumida pela lei em razão da omissão de
informações por parte da fonte pagadora.
No mesmo sentido, destaco do Acórdão recorrido, trecho do voto vencido do I.
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli:
Essas normas (de “dedutibilidade” ou “omissão de receitas” e do “IR-Fonte”) são
autônomas e convivem em harmonia no ordenamento jurídico, podendo, desde
que respeitadas cada uma de suas hipóteses legais, ser aplicadas em uma mesma
autuação fiscal, na linha do que já decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais4.
Desse precedente, cumpre destacar a seguinte passagem do voto condutor:

§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.

Fl. 2790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.300 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723245/2014-27
15
“[...]. Foi identificado o pagamento de um valor registrado como
despesa, pelo fiscalizado. Nesse caso:
- há dispositivo legal específico determinando que, para considerar
esse montante passível de dedutibilidade na formação da base de
cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica deve ser
comprovada a operação e sua necessidade para manutenção da
fonte produtora;
e - também há outro dispositivo legal, determinando que o
pagamento tenha beneficiário identificado e causa comprovada.
Repara-se que o primeiro dispositivo referido no parágrafo anterior
tem por objetivo garantir a tributação da renda da própria pessoa
jurídica, ao passo que o segundo dispositivo tem por objetivo
garantir a tributação da renda de terceiro, [...].”
Adotando essa mesma linha de raciocínio, e ao contrário do que sustenta a
Embargante, não vejo nenhum vício na referida concomitância. Ou seja,
independentemente da fiscalização ter ou não glosado as despesas ou ter ou não
caracterizado hipótese de omissão de receita, isso não impede, por si só, a
tributação de IR-Fonte.
Diante de todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO.
CONCLUSÃO
Considerando todo o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Especial, apenas em relação à matéria “Impossibilidade de cumular o IRRF de que trata o art. 61
da Lei 8.981/95 com a glosa das despesas”, e, no mérito; NEGAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca
A questão posta em debate nos autos circunscreve-se à autuação fiscal que culmina
na exigência conjunta de exações em decorrência de um mesmo contexto fático, qual seja, a
realização de pagamentos que, para fins de IRPJ, não lograram comprovar sua essencialidade,
normalidade e efetividade, sendo glosados da base de cálculo, e que, simultaneamente,
caracterizar-se-iam como pagamentos efetuados sem causa ou a beneficiário não identificado,
atraindo a incidência do IRRF.
Fl. 2791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.300 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723245/2014-27
16
No passado, já hesitei quanto à admissão da coexistência da glosa de despesas com
IR na fonte nessa situação, tendo por último me alinhado com os que entendem que essa
cumulação não seria possível.
Entretanto, melhor meditando, entendi por bem revisitar o tema e rever tal
posicionamento, pois fiquei convencido de que, ao fim e ao cabo, há uma conduta ilícita que
produz dupla evasão, na órbita de quem paga essa despesa e deduz indevidamente do lucro real,
e do destinatário da receita, que não oferece à tributação.
Com efeito, no que concerne ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a
tributação sob o regime do lucro real tem como base de cálculo o lucro líquido ajustado pelas
adições e exclusões previstas na legislação. A dedutibilidade das despesas operacionais é
condicionada ao atendimento de requisitos legais, como a necessidade para a atividade da
empresa, a normalidade em relação ao tipo de negócio e a efetiva comprovação por meio de
documentação hábil e idônea. A glosa de despesas, portanto, ocorre quando a fiscalização
constata a ausência desses requisitos, majorando o lucro tributável da pessoa jurídica. Nessa
relação tributária, a pessoa jurídica figura como contribuinte, sendo responsável pelo pagamento
do IRPJ incidente sobre o lucro apurado.
Por outro lado, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), previsto no artigo
61 da Lei no 8.981, de 1995, e regulamentado pelo artigo 674 do RIR/99 e artigo 730 do RIR/2018,
incide, de forma exclusiva na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, sobre todo pagamento
efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, bem como sobre pagamentos ou
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não
for comprovada a operação ou a sua causa. O fato gerador do IRRF, nessa hipótese, é o próprio
pagamento desprovido de identificação do beneficiário ou de comprovação da sua causa jurídica e
econômica. O contribuinte do IRRF é o beneficiário do rendimento, contudo, a legislação atribui à
pessoa jurídica pagadora a condição de responsável tributário, incumbindo-lhe a retenção e o
recolhimento do imposto devido.
Da análise comparativa dos elementos essenciais de cada incidência, depreende-se
a existência de fatos geradores distintos. A glosa de despesas para fins de IRPJ decorre da não
comprovação da sua adequação aos critérios de dedutibilidade, impactando a apuração do lucro
da empresa. Já a exigência do IRRF sobre pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado
tem como pressuposto a ausência de informações que permitam identificar o destinatário dos
recursos ou a natureza da transação que lhe deu origem.
Não obstante a distinção dos fatos geradores, a simultaneidade da exigência de
ambos os tributos pode encontrar respaldo em situações específicas onde a conduta do
contribuinte redunda em ambas as hipóteses de incidência. Por exemplo, a contabilização de
despesas lastreadas em documentos inidôneos ou referentes a operações comerciais
materialmente inexistentes pode levar à sua glosa para fins de IRPJ, sincronicamente configurando
Fl. 2792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.300 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723245/2014-27
17
um pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, na medida em que a real destinação
dos recursos não é comprovada ou o beneficiário efetivo permanece oculto.
Nesses casos, a conduta fiscal não se caracteriza como bis in idem, vez que cada
tributo incide sobre um aspecto distinto da mesma operação ou contexto fático. O IRPJ onera o
lucro da empresa indevidamente reduzido por despesas não comprovadas, enquanto o IRRF busca
tributar a renda auferida por um beneficiário não identificado ou em decorrência de uma
transação sem causa lícita demonstrada.
É fundamental destacar que a exigência do IRRF com base no artigo 61 da Lei no
8.981, de 1995, não pressupõe, necessariamente, uma automática repercussão da glosa de
despesas para fins de IRPJ. Existem situações em que pagamentos podem ser realizados à margem
da contabilidade da empresa, sem afetar a base de cálculo do IRPJ, mas que, por ausência de
identificação do beneficiário ou comprovação da causa, ensejam a tributação exclusiva na fonte.
Da mesma forma, nem toda despesa glosada para fins de IRPJ implica, ipso facto, um pagamento
sem causa para fins de IRRF, sendo imprescindível a análise das circunstâncias concretas que
levaram à não comprovação da despesa.
Contudo, quando a falta de comprovação da despesa revela, de maneira
inequívoca, a ausência de causa lícita para o dispêndio ou a ocultação do real beneficiário dos
recursos, a
exigência concomitante do IRPJ (pela glosa da despesa) e do IRRF (sobre o
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado) se mostra legítima. Essa providência visa
impedir que rendimentos auferidos sem comprovação de sua natureza ou destinatário escapem à
tributação, ao mesmo tempo em que se restabelece a correta base de cálculo do IRPJ, expurgando
dela as despesas que não atendem aos requisitos legais de dedutibilidade.
Diante de tais considerações, conclui-se que a legitimidade da exigência conjunta do
IRRF, incidente sobre pagamentos efetuados sem causa ou a beneficiário não identificado, e do
IRPJ, decorrente da glosa das despesas correspondentes, deverá sempre ser aferida com base nas
particularidades e circunstâncias específicas de cada caso concreto. Havendo elementos que
demonstrem que a não comprovação da despesa para fins de IRPJ revela, simultaneamente, a
realização de um pagamento desprovido de causa lícita comprovada ou a um beneficiário não
identificado, a autuação fiscal concomitante mostra-se válida em face da distinção dos fatos
geradores e da busca pela tributação integral da renda e do lucro.
Assim sendo, acompanho integralmente os fundamentos apresentados pelo Ilustre
Relator e, por conseguinte, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 2793
DF CARF MF
Original